Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740953-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte contrária para se manifestar quanto à petição de ID 20126487, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal